Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-33.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800447-33.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, diante da inércia da exequente após intimação para recolhimento de custas para diligência do oficial de justiça, com expressa advertência de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, mesmo quando já advertida da consequência de sua inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa, desde que a Fazenda Pública tenha sido intimada e advertida da consequência da inércia, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1120097/SP).
4. A exigência de intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC se aplica apenas quando não houver intimação com advertência expressa, o que não é o caso dos autos.
5. O despacho judicial que intimou o Estado do Pará fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de extinção, o que foi ignorado pela exequente, caracterizando desídia processual.
6. Não há erro material nem nulidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e a legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, previamente intimada com expressa advertência de extinção, permanece inerte, não sendo exigível nova intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800447-33.2021.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800447-33.2021.8.14.0040
, interposta pelo próprio Estado do Pará, em face de
D ALVES PARREIRA E CIA. LTDA.

Em síntese, após o ajuizamento do feito executivo, o magistrado
a quo
determinou a citação do executado por carta, pelos Correios, com aviso de recebimento. Contudo, em razão do retorno negativo do AR a exequente foi intimada a manifestar-se acerca do ocorrido.

A Fazenda Pública Estadual peticionou aos autos requerendo o cumprimento da tentativa de citação através dos correios (AR) em novo endereço fornecido.

O AR novamente retornou negativo. Em sendo assim, foi determinada a intimação do exequente para que recolha custas da diligência via oficial de justiça, conforme súmula 190, do STJ, em 15 dias, sob pena de extinção.

Não tendo sido apresentada manifestação nos autos, o magistrado
a quo
sentenciou o feito sem resolução de mérito, entendendo ter havido abandono da causa.

Face a decisão, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação sustentando que a extinção do feito seria indevida, pois não houve a necessária intimação pessoal, conforme exigência expressa do §1º do art. 485 do CPC, que condiciona a caracterização do abandono à dupla intimação.

Argumentou, ainda, a inexistência de abandono, defendendo o arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, e a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em decisão monocrática, o recurso restou indeferido.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando ser necessária dupla intimação para caracterização de abandono da causa.

Novamente o recurso restou inacolhido, o que ensejou a interposição do presente Agravo Interno.

Em suas razões, o Estado do Pará afirma que a decisão monocrática incorreu em erro material ao desconsiderar a exigência legal da dupla intimação para caracterização do abandono da causa. Sustenta que a primeira intimação deveria ser seguida de novo prazo para manifestação, sob pena de extinção, o que não ocorreu, havendo, portanto, vício insanável no procedimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

recurso e passo a apreciá-lo.

A insurgência do agravante limita-se a alegação de que a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC, dependeria da prévia dupla intimação do exequente, sendo a segunda, pessoal, conforme §1º do referido artigo.

No entanto, a decisão ora agravada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo o qual é cabível a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa, mesmo contra a Fazenda Pública, desde que haja prévia intimação da parte para manifestação, o que restou configurado no caso concreto.

Os Tribunais Superiores, também têm admitido a decretação, ex ofício, de extinção da demanda sem julgamento do mérito por abando do autor, ainda que seja a Fazenda Pública, desde que a parte exequente tenha sido previamente intimada. (REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, primeira Seção, DJe 26.10.2010), senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Neste tocante, consta dos autos que o feito foi remetido a exequente para fins de manifestação, no prazo legal. (ID. 13069316)

Confira-se o despacho exarado:

Considerando-se o retorno negativo do AR, determino o que segue:

1. Intime-se o exequente para que recolha custas da diligência via oficial de justiça, conforme súmula 190, do STJ, em 15 dias,
sob pena de extinção
;

2. Recolhidas as custas, cite-se o exequente, via oficial de justiça;

3. Não recolhidas as custas, voltem conclusos.

(grifo meu)

Observa-se, portanto, que o Estado foi intimado expressamente com advertência de extinção, e ainda assim permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas para diligência do oficial de justiça, o que justifica plenamente a extinção.

A exigência da intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se à hipótese em que não há prévia advertência expressa da possibilidade de extinção, o que não se trata do caso em apreço. Ao contrário do afirmado pela recorrente, houve clara advertência acerca da possibilidade de extinção do feito executivo caso não recolhesse as custas da diligência via oficial de justiça.

Portanto, havendo
intimação do Juízo com finalidade específica e advertência de extinção da demanda sem julgamento do mérito, inexiste razão jurídica a amparar o pleito de reforma da decisão, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025